Tribunal: TJDFT
Processo: 0719999-07.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719999-07.2020.8.07.0007 RECORRENTE: MARIA JOSÉ DA COSTA DO VALLE RECORRIDO: HEBERT ALVES ARRAES DE ALENCAR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. CIRCULAÇÃO DA CÁRTULA. AUTONOMIA. CAUSA DEBENDI. EMBARGOS MONITÓRIOS. ÔNUS PROBATÓRIO DO EMBARGANTE. MÁ-FÉ E IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADAS. ALEGAÇÃO SUPERVENIENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A transferência de cheque por meio de endosso "em branco" confere ao portador da cártula bancária a legitimidade de propor eventual ação objetivando a cobrança do valor nela inserida. 2. O cheque, enquanto título de crédito norteado pelos princípios da autonomia e da abstração, se desvincula do negócio jurídico subjacente à sua emissão e, desde que haja circulado mediante endosso, constitui instrumento apto a respaldar eventual ação monitória movida pelo inadimplemento do valor nele encartado. 3. Em Ação Monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Precedentes do STJ. 4. A abstração e a inoponibilidade das exceções pessoais, oriundas do princípio da autonomia, impedem que o emitente do cheque oponha a terceiros defesas pessoais que poderiam ser suscitadas em face do portador primitivo da cártula. 5. Para afastar o direito creditício estampado no título (cheque) é necessário que o devedor comprove que o portador o adquiriu de má-fé, a teor do que dispõe o artigo 25 da Lei no 7.357/1985. 6. Tal ônus é da parte devedora, que o exerce por intermédio dos Embargos Monitórios, no qual deve apresentar impugnação específica e comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/credor, consoante o disposto no art. 373, II do CPC. 7. Não havendo nenhum elemento de convicção capaz de infirmar as obrigações resultantes dos cheques objeto da demanda, bem como ausentes a comprovação de existência de má-fé na aquisição das cártulas, e de que estas porventura tenham sido originadas de negócio tido por ilícito, permanece hígida a obrigação nelas inserta. 8. Ademais, as questões de fato não apresentadas perante o juízo de origem só poderão ser suscitadas na apelação, de forma excepcional, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (artigo 1.014 do CPC). Com efeito, as alegações da ré acerca da causa debendi, agitadas somente no seu apelo, caracterizam nítida inovação, vedada em sede recursal, sob pena de supressão de instância. 9. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 167, §1°, incisos I e II do Código Civil e Decreto 22.626/33, sustentando a existência de prática de agiotagem, razão pela qual pugna pela nulidade do contrato simulado em razão do vício de consentimento. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial, com julgado do STJ, no sentido da possibilidade de discussão da causa subjacente do cheque, em ação monitória, bem como a discussão acerca de seu ônus probatório. Por fim, requer a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do CPC, pois, consoante orientação da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente. (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na alegada ofensa ao artigo 167, § 1°, incisos I e II do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) 7. Não havendo nenhum elemento de convicção capaz de infirmar as obrigações resultantes dos cheques objeto da demanda, bem como ausentes a comprovação de existência de má-fé na aquisição das cártulas, e de que estas porventura tenham sido originadas de negócio tido por ilícito, permanece hígida a obrigação nelas inserta. 8. Ademais, as questões de fato não apresentadas perante o juízo de origem só poderão ser suscitadas na apelação, de forma excepcional, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (artigo 1.014 do CPC). Com efeito, as alegações da ré acerca da causa debendi, agitadas somente no seu apelo, caracterizam nítida inovação, vedada em sede recursal, sob pena de supressão de instância.” (ID 30854357 - Pág. 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o especial quanto à indicada afronta ao Decreto 22.626/33, porque referida lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo pois “Consoante entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021). Por fim, em relação à apontada transgressão ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “A questão foi enfrentada à luz de fundamentos eminentemente constitucionais. Nesse contexto, não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp 1883301/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/11/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030